Tribunal: TJSP
Processo: 1006078-35.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Circunstâncias autorizadoras da redesignação de audiência não verificada – Hipótese, ademais, em que era desnecessária a oitiva de testemunhas para solução da controvérsia – Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE – Descredenciamento de instituição de saúde referenciada – Interrupção de tratamento dispensado desde o nascimento a criança portadora de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Circunstâncias autorizadoras da redesignação de audiência não verificada – Hipótese, ademais, em que era desnecessária a oitiva de testemunhas para solução da controvérsia – Preliminar afastada.

PLANO DE SAÚDE – Descredenciamento de instituição de saúde referenciada – Interrupção de tratamento dispensado desde o nascimento a criança portadora de grave moléstia – Descredenciamento realizado em afronta ao art. 17 da Lei 9656/08, por faltar notificação do consumidor – Substituição por clínica compatível, ademais, não comprovada – Violação da boa-fé objetiva – Dano moral in re ipsa – Indenização devida – Quantia reduzida para patamar razoável – Sentença reformada – Recurso provido em parte.